Tribunal: STF
Processo: HC 189572
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 572.207, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal (furto qualificado).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 572.207). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, conheceu em parte da impetração e, no ponto conhecido, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a custódia processual do paciente, ressaltando que o paciente “não foi condenado com trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo assim, embora responda por um processo criminal, não pode ser considerado reincidente”.
    5. Prossegue a impetração para apontar que o paciente preenche os requisitos da Recomendação nº 62 do CNJ, tendo em vista que “está preso de forma preventiva desde o dia 14 de novembro de 2019, ou seja, mais de 90 dias” e que “o suposto crime praticado [...] foi o de furto qualificado, ou seja, tipo penal que tem total ausência de violência ou grave ameaça”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, “revogando-se a prisão preventiva do ora Paciente e reconhecendo o direito de responder ao processo em liberdade”. Subsidiariamente, requer, “com base na Recomendação 62 do CNJ, […] lhe seja aplicada uma das medidas cautelares alternativas a que alude a Lei 12.403/11, em razão do COVID-19”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar a informação de que o paciente “ostenta envolvimentos criminais anteriores, tendo sido recentemente condenado por roubo”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator